Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-77.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-02
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000701-77.2021.8.11.9005.
Agravante: José Roberto de Souza
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por José Roberto de Souza contra decisão proferida pelo MM. Juízo do 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência no 1021905-23.2021.11.0003, movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento HIDROXIURÉIA 500 MG, bem como, demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para tratamento de saúde do Agravante, portador de Policitemia Vera (CID D45).
O agravante aduz que é portador da patologia descrita como Policitemia Vera (CID D45), doença mieloproliferativa das células hematopoiéticas, caracterizada pela proliferação descontrolada de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. O aumento destas células torna o sangue mais espesso, podendo desencadear outras complicações como o aumento do baço, da formação de coágulos sanguíneos e riscos de desenvolvimento de trombose, ataque cardíaco e AVC.
Alega que a médica hematologista que o acompanha prescreveu tratamento com HIDROXIURÉIA 500mg, com dois comprimidos ao dia, relatando alto risco cardiovascular se não fizer uso contínuo.
Argui que buscou fornecimento do fármaco pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rondonópolis, mas teve seu pleito negado, tendo em vista que a Portaria do Ministério da Saúde para medicamento de alto custo só autoriza esse remédio para 03 tipos de CID, que não inclui o dele, conforme documento de id.
Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela almejada, frente aos riscos de complicações da saúde do agravante, incluindo risco de óbito, se não fizer uso do medicamento para o qual não possui condições financeiras em adquirir.
Sob esses argumentos, pugna seja liminarmente deferida a antecipação de tutela recursal para determinar aos agravados que forneçam ao agravante o medicamento HIDROXIURÉIA 500 MG, fixando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para a concessão, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas para a retirada do medicamento em âmbito privado, sem prejuízo da apuração das responsabilidades decorrentes do descumprimento da medida liminar (eventual delito de desobediência e improbidade administrativa).
No mérito, aguarda o provimento do recurso, a fim de confirmar a liminar deferida.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
Assim, por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.
O parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) acostado no id. no 65856757, dos autos de origem, não indica o nome e o CRM do profissional médico que analisou os documentos apresentados pelo autor da ação e, ainda assim, afirma que o caso dele não é de urgência e que o medicamento prescrito não é fornecido pelo SUS para esse caso.
No tocante à urgência do uso do medicamento prescrito e solicitado pela agravante, convém transcrever trecho do relatório médico assinado pela médica do paciente, Dra. Mariela Teodoro de Mello, CRM 6844/MT, que é vinculada ao SUS, acostado no id. 104125468, dos autos originários:
“(...)
Trata-se uma doença mieloproliferativa da série vermelha que aumenta viscosidade sanguínea e determina alto risco cardiovascular, por isso requer urgência no tratamento.
Deverá fazer uso de quimioterapia oral/ambulatorial com objetivo de citorredução, tendo como objetivo de tratamento hematócrito de 45%. Tendo como tratamento padrão o uso de hidroxiuréia 500mg por sua efetividade e mais baixo custo em relação aos demais, por isso não deve ser substituído nesse momento do tratamento.
Paciente deverá manter uso contínuo/perene de citorredução”
Ademais, no documento de id. 64946987, a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis admite que o medicamento é fornecido para outros pacientes, pois, faz parte do rol de fármacos constantes do Programa do Ministério da Saúde de medicação de alto custo àqueles que necessitam, sendo que o pedido administrativo do agravante foi indeferido porque o remédio não estaria autorizado para o CID da doença que acomete o paciente.
Entretanto, a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
Destaca-se que o e. STJ, por ocasião de julgamento do recurso repetitivo – TEMA 106 – já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
No caso em apreço, verifico que todos os requisitos se encontram demonstrados, tendo em vista o relatório do médico que assiste o paciente, e o próprio parecer do NAT que indica apenas que o medicamento não é fornecido pelo SUS para essa patologia, não fazendo referência à ausência de registro junto ao órgão competente.
No que tange à incapacidade financeira, tem-se que o agravante é beneficiário da Justiça Gratuita e defendido pela Defensoria Pública.
Cumpre registrar que “O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.” (TJMT - (N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019)
A jurisprudência trilha no mesmo caminho:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA.RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMT – Turma Recursal Única – Agravo de Instrumento no 1000327-32.2019.8.11.9005 – Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 25/09/2020)
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde e à vida do agravante.
Todavia, quanto à possibilidade de bloqueio de verbas públicas, ressalto que, muito embora o direito à saúde garantido ao agravante seja indiscutível, não há como se negar que o atual momento de pandemia que assola o mundo, causada pelo vírus da COVID-19, dificulta a prestação adequada do serviço público, ocasionando o aumento da judicialização.
O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, editou a Recomendação 92/2021, orientando que se evite, na medida do possível, a realização do bloqueio judicial de verbas públicas, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas.
Inobstante a existência de peculiaridades no presente caso, estas não são suficientes para descartar a situação pandêmica ocasionada pela COVID-19, devendo ser seguida a recomendação feita pelo CNJ quanto à possível necessidade futura de bloqueio de verbas, conforme requerido pelo Defensor Público em sua peça recursal.
Além disso, não se perde de vista que a patologia que acomete o agravante não guarda relação com o COVID-19, todavia, é evidente que o bloqueio de verbas públicas neste momento desfalca o orçamento do SUS, cujos esforços estão voltados para suprir outras emergências, como aquisição de insumos, vacinas, aumentar a quantidade de leitos etc.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência recursal, para o fim de determinar que os agravados forneçam, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação desta decisão, o fármaco HIDROXIURÉIA 500 MG, (DOIS COMPRIMIDOS AO DIA) ao agravante, bem como todos os demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente com relação às moléstias acima descritas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento de decisão judicial.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 1o de outubro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator